Tribunal: TJMT
Processo: 0015846-16.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015846-16.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA CAETANO - CPF: 572.102.841-68 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – PRELIMINARES – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA

– BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DEVIDO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser realizado por meio requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, §3º, I e II, do CPC.

2 - Para a concessão da pensão por morte basta à beneficiária, na condição de companheira, demonstrar a existência da união estável, sendo presumida a dependência econômica, nos termos da Lei Complementar nº 153/2011.

3 - Constatada a presença de indícios que evidenciam a existência de união estável vivida entre a apelada e o falecido, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de implantação de benefício da pensão por morte. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT - Serraprev
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão Por Morte n. 0015846- 16.2017.8.11.0055 (Cód. 249096), julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o apelante a implantar o benefício de pensão por morte em favor de Aparecida Rosa Caetano, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas não prescritas, contadas do óbito do segurado (04/3/2017) e corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Em suas razões recursais o apelante requer, preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente apelo.

Invoca preliminares de atribuição de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva sob o fundamento que “
inexiste legitimidade do Apelante para reconhecer a união estável “post mortem” que supostamente houve entre o Apelado e a segurada falecida, revelando-se, assim, a manifesta ilegitimidade passiva ad causam do SERRAPREV, bem como, que há prejuízo irreparável ao Fundo de Previdência.
”

No mérito, aduz que “
o autor não apresentou sentença judicial que comprovasse a união estável com a de cujus, e o SERRAPREV cumprindo sua função negou o pedido administrativo do requerente, pois não comprovou a condição de convivente conforme prescreve a legislação vigente, ou seja, não preenche os requisitos legais, impedindo-o de receber aquilo que entende ter direito. ”

Assevera que
“o requerente para fins de comprovação da condição de dependente do benefício de pensão por morte, deveria comprovar seu vínculo e dependência econômica com a segurada, apresentando no mínimo 03 documentos, o que não ocorreu pelo Apelado, conforme pode ser observado da fundamentação do requerimento administrativo acima detalhado”

Defende que “
não é suficiente apenas a apresentação dos documentos elencados anteriormente, faz-se necessário ainda que seja observado que estes documentos tenham sido produzidos em período anterior não superior a 24 (vinte e quatro meses), ou seja, não podem ser anteriores a 02 (dois) anos da data do falecimento e nem admitem a prova exclusivamente testemunhal
”.

Sustenta, ainda, que “
não há que se falar em condenação de parcelas não prescritas em atraso, ou mesmo correção monetária ou juros de mora, eis que o Apelante não praticou qualquer ato ilícito e nem tampouco descumpriu com a legislação, haja vista que o Apelante não preencheu os requisitos legais para a concessão do sobredito benefício
”.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares suscitadas e/ou, no mérito, o provimento do recurso (id. 152790450, págs.01/17).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.152790470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de manifestar-se por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT - Serraprev
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão Por Morte n. 0015846- 16.2017.8.11.0055 (Cód. 249096), julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o apelante a implantar o benefício de pensão por morte em favor de Aparecida Rosa Caetano, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas não prescritas, contadas do óbito do segurado (04/3/2017) e corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Os autos demonstram que a parte autora, companheira do servidor
Valirio Antônio dos Santos, falecido na data de 04/03/2017
, buscou, pela via administrativa, o recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte, no entanto, teve o seu pleito indeferido, o que motivou a propositura da presente ação.

Ao decidir o feito, o Juízo de instância singela julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) No caso vertente, a prova material colacionada aos autos, somada à prova testemunhal colhida em audiência, denotam que, indubitavelmente, o de cujus era companheiro da requerente.

Sobre a pensão por morte, verifica-se que o art. 7º, I e §4º, da Lei Complementar Municipal nº 153 de 2011-RPPS, legislação vigente na data do óbito, dispõe que a pessoa, sem ser casada, que mantenha união estável com o segurado, se considera dependente deste.

Além do mais, a dependência econômica da autora/companheira do segurado é presumida, de acordo com o art. 8º, da citada Lei2, não sendo exigida a sua comprovação.

Demais a mais, apesar do requerido alegar que o ato de concessão de pensão por morte se trata de ato complexo e que necessitaria de comprovação da união estável judicialmente, observa-se que esta restou comprovada no presente feito.

Por conseguinte, reconhece-se a qualidade de segurado do falecido à época de sua morte e, por consequência, o direito da autora ao benefício de pensão por morte. Restou comprovada também a condição de dependente da autora, como companheira do de cujus.

Destaca-se, conforme dito anteriormente que, a parte autora acostou aos autos documentos que comprovam a existência da união estável, o que constitui presunção juris tantum da existência da convivência marital e da dependência econômica.

Ademais, a inquirição da testemunha Paulo Cezar Timoti e da informante Selma Ribeiro em Juízo, não deixou dúvidas que o falecido convivia em união estável com a requerente, inclusive, informaram que estavam juntos por um longínquo período.

Assim, diante de todo o conjunto probatório, é possível reconhecer que houve o efetivo exercício do labor pelo instituidor da pensão e também a condição de dependência da autora, uma vez que os documentos apresentados constituem início de prova material e foram devidamente corroborados pela prova testemunhal, uníssona e consistente, produzida nos autos, afastando, assim, qualquer dúvida que porventura possa existir.

(.....)

IV – Dispositivo.

Posto isso, julga-se procedente o pedido formulado por APARECIDA ROSA CAETANO promove em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangara da Serra-MT para condená-lo a conceder a autora o benefício de pensão por morte4, devendo, ainda, pagar as parcelas atrasadas e contadas do óbito do segurado – 04/março/2017 - não atingidas pela prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Deverá ser corrigido segundo o índice do INPC, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo a partir da data da citação, nos termos da súmula nº 204 do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905 – informativo 620) ”.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, de modo que passo a particularizar os pedidos.

Preliminar – atribuição de efeito suspensivo

O apelante em suas razões recursais pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, sob o fundamento de que há prejuízo irreparável ao Fundo de Previdência.

Em regra, o recurso de apelação possui o efeito suspensivo
ope legis
(previsto em lei), à luz do
caput
do art. 1.012 do CPC, no entanto, existem as exceções previstas no § 1º do mesmo dispositivo, nos quais o efeito suspensivo será impróprio,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; ”

Destarte, a apelação de decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória somente pode ser recebida no efeito devolutivo. Trata-se, portanto, de norma cogente que não pode ser olvidada nem mesmo pelo juízo
a quo
.

No entanto, a parte recorrente deveria ter feito o pedido de atribuição de efeito suspensivo através de requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, §3º, I e II, do CPC.

A propósito, trago os seguintes julgados:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO 300 VAGAS EM CRECHE PARA CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS. PRELIMINARES: EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – AFRONTA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSENCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADAS. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INJUSTIFICÁVEL FACE AO LAPSO TEMPORAL. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOÁVEL E ADEQUADO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1
. O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada.
(...)" (TJ-MT - APL: 00020035620168110010 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/11/2019)

Diante do acima exposto,
rejeito
o pedido de efeito suspensivo, face a inadequação da via eleita.

Preliminar – ilegitimidade passiva

Outrossim, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que “
inexiste legitimidade do apelante para reconhecer a união estável “post mortem” que supostamente houve entre apelada e o segurado falecido”.

Isso porque, além dos fundamentos já esposados na sentença recorrida, verifica-se que já havia registro no próprio instituto de previdência da apelada como beneficiária, sendo, portanto, patente a sua legitimidade passiva. Assim, perfeitamente possível a declaração da união estável frente a autarquia em questão.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI.

(...)
Reconhecimento incidental da união estável. Desnecessidade da propositura de ação própria para tal fim. Princípio da economia processual. Prefacial de ilegitimidade passiva afastada
. Instituto de Previdência dos servidores públicos do município de são João de meriti. Meriti-previ, autarquia municipal instituída pela Lei nº 1278/2003, com a finalidade de conceder os benefícios previdenciários a todos os segurados e seus respectivos dependentes. Legitimidade evidenciada, tendo em vista que à referida entidade competirá o cumprimento da obrigação caso a ação seja julgada procedente. Mérito. Provas documental e testemunhal que comprovam a existência da união estável e da dependência econômica da companheira com o falecido servidor. Isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99. Taxa judiciária que é devida por todas as autarquias federais e municipais. Súmula nº 76 do TJRJ. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação da autarquia ré ao pagamento das custas processuais, mantida a condenação no tocante à taxa judiciária, bem como os demais termos da sentença”.
(TJRJ; APL 0012508-64.2007.8.19.0054; São João de Meriti; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 14/09/2017; Pág. 350)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Como visto, por meio da presente apelação o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT - Serraprev
visa à reforma da sentença que lhe determinou a implantação do benefício previdenciário de pensão por morte em favor de
Aparecida Rosa Caetano
, bem como determinou-lhe o pagamento das prestações atrasadas não prescritas, contadas do óbito do segurado

(04/3/2017).

Nas razões recursais o apelante defende que a apelada “
não comprovou a condição de convivente conforme prescreve a legislação vigente, ou seja, não preenche os requisitos legais, impedindo-o de receber aquilo que entende ter direito”
, bem como não demonstrou
o vínculo e dependência econômica com o segurado.

Pois bem.

Em exame preliminar da matéria dos autos, vislumbra-se que a apelada requereu administrativamente ao
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT – Serraprev
o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte, ao argumento de que convivia em união estável com o servidor falecido (id. 152788220, págs. 53/59).

A Lei Complementar nº 153/2011 prevê o pagamento da pensão por morte a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado e que se considera dependente deste. Vejamos:

Art. 7º -São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I – I - O cônjuge,
a companheira
, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido;

(...)

Art. 8º
A dependência econômica das pessoas
indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.

(.....)

Art. 35. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; [...]

O apelante, por sua vez, indeferiu o pedido de pensão sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável da recorrida com o segurado (id. 152788220, págs. 53).

Todavia, analisando os autos, observa-se que os documentos colacionados demonstram indícios veementes da alegada união estável existente entre
Aparecida Rosa Caetano
e o “
de cujus”
Valirio Antônio dos Santos, falecido na data de 04/03/2017
, sobretudo diante do fato de que ambos residiam no mesmo endereço, o que restou demonstrado pelos comprovantes de residência, certidão de óbito, extrato de contribuições emitidas pela Serraprev, fotografias e declarações de testemunhas juntados no id. 152788220, págs.116/140.

Assim, os documentos juntados aos autos constituem indícios da existência de uma convivência contínua e duradoura, inclusive na data do óbito do segurado.

Nesse passo, resta evidenciada a condição da parte autora como companheira do servidor falecido, razão pela qual faz jus ao percebimento da pensão por morte, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – PERMANÊNCIA DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a demonstração de que a parte teve ciência do indeferimento do pedido administrativo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional suspenso, devendo-se considerar a petição inicial como primeiro ato inequívoco.

A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.(N.U 0005375-05.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023